Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-33.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800637-33.2024.8.14.0123

RECORRENTE: HOZANA DOS REIS LOPES

RECORRIDO: MARCIONE GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Alimentos, julgou procedente o pedido para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 30% do salário mínimo vigente em favor de filho menor, com fundamento nos arts. 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil e art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta incapacidade financeira, afirma estar desempregado e exercer atividades eventuais, requer a redução do encargo para 22% do salário mínimo e pleiteia a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 30% do salário mínimo revela-se excessivo diante da alegada incapacidade financeira do alimentante, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar decorre do dever conjunto dos genitores de sustento dos filhos, devendo ser fixada na proporção dos rendimentos de cada um, conforme os arts. 1.694, § 1º, e 1.703 do Código Civil.

4.

A fixação dos alimentos observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5.

As necessidades do menor são presumidas, especialmente por se tratar de criança de 8 anos de idade, em fase de investigação de possível Transtorno do Espectro Autista, circunstância que acentua a demanda por suporte financeiro.

6.

O alimentante não se desincumbe do ônus de comprovar a alegada incapacidade econômica, pois não apresenta documentos ou outros elementos probatórios aptos a demonstrar renda insuficiente ou despesas incompatíveis com o encargo fixado.

7.

A jurisprudência admite a fixação de alimentos em percentual de até 50% do salário mínimo, mesmo em hipóteses de desemprego, o que evidencia a razoabilidade do percentual de 30% estabelecido na origem.

8.

A redução de pensão fixada em patamar próximo ao mínimo existencial do alimentando revela-se temerária, sobretudo à luz do princípio do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.694, caput e § 1º, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, § 3º, 98, 99 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento jurisprudencial mencionado no voto acerca da possibilidade de fixação de alimentos até 50% do salário mínimo, mesmo em caso de desemprego (sem indicação de precedente específico nos autos).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCIONE GOMES DE SOUSA contra sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por JOÃO PEDRO SOUSA DOS REIS, menor impúbere, representado por sua genitora HOZANA DOS REIS LOPES, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA (Processo nº 0800637-33.2024.8.14.0123).

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

SENTENÇA EM AUDIÊNCIA: Relatório e fundamentação conforme mídia em anexo.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a pagar ao autor a título de alimentos o valor mensal equivalente 30% do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

(...)

Custas e honorários advocatícios de sucumbência pelo réu, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §3º do novo CPC, ambos suspensos, face aos benefícios da justiça gratuita que defiro ao demandado.

(...)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: que não possui condições financeiras de arcar com o encargo alimentar no percentual fixado, afirmando estar desempregado, exercendo apenas atividades eventuais (“bicos” e diárias na zona rural), com renda instável; que a manutenção dos alimentos no percentual de 30% do salário mínimo comprometeria sua própria subsistência, podendo conduzi-lo à insolvência e, eventualmente, à prisão civil; que possui despesas ordinárias com água, energia elétrica e alimentação; que a obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil; que a obrigação incumbe a ambos os genitores, devendo ser considerada a contribuição materna.

Ao final, requer a reforma da sentença para reduzir os alimentos ao patamar de 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente, o que corresponderia a R$ 310,64, bem como a concessão da gratuidade judiciária, a intimação do Ministério Público e a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos. O Juízo Singular prolatou sentença julgando procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 30% do salário-mínimo em favor de seu filho, atualmente com 8 anos de idade.

Todavia, o Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para o patamar de 22% do salário-mínimo.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades do menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo certo que a diminuição de uma pensão fixada já tão perto do mínimo existencial é temerária, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

Ressalto que a jurisprudência
[4]
vem entendendo ser razoável a fixação de alimentos até no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo mesmo em casos de desemprego.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu, na medida em que não apresentado qualquer indício de prova para corroborar as suas alegações.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

Outrossim, cumpre considerar que o apelante não carreou aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar sua real capacidade econômica, limitando-se a alegações genéricas de desemprego e de existência de despesas, sem, contudo, informar eventual renda mensal percebida ou apresentar comprovantes dos gastos por ele mencionados.

Por outro lado, cuida-se de criança com, atualmente, 8 (oito) anos de idade (Id nº 27807879), cujas necessidades são presumidas. Ademais, da análise dos autos verifico que o menor se encontra em fase de investigação quanto ao possível diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, circunstância que acentua a necessidade de suporte financeiro paterno, especialmente diante das demandas relacionadas à sua saúde.

Nesse sentido, entendo razoável o valor arbitrado pelo Magistrado a quo de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo a título de alimentos, o equivalente, atualmente, aproximadamente R$486,30, posto que atende às necessidades do menor, bem como não compromete o sustento do recorrente.

(...)

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 30% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

[4]
AÇÃO DE ALIMENTOS. Pensão alimentícia devida pelo genitor ao filho menor - Fixação no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante ou 50% do salário mínimo, no caso de desemprego – Pleito de redução da obrigação – Descabimento - Genitor que trabalha com vínculo formal e não demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com a pensão nos moldes em que fixada – Verba alimentar estabelecida em montante que atende ao trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade, considerando que o apelado foi diagnosticado como portador de espectro autista – Sentença mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 10044751620208260152 SP 1004475- 16.2020.8.26.0152, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU EM 30% DE UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESEMPREGO NÃO PRESSUPÕE AUSÊNCIA DE RENDA. TRABALHO INFORMAL CONFESSADO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CF E ART. 3º DO ECA. PROPORCIONALIDADE DO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM VERIFICADA. TRINÔMIO ALIMENTAR OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Pois bem, em que pese demonstrado até aqui o desemprego aduzido pela parte apelante, através da carteira de trabalho de Id. 2425815, tal fato, por si só não tem o condão de ensejar, pura e simplesmente, a exoneração alimentar pretendida. Isso porque não faz pressupor, necessariamente, que esteja à mingua de qualquer renda capaz de comprometer a sua possibilidade de custear o pensionamento alimentício da parte apelada, notadamente porque o desemprego não exclui o ganho oriundo do trabalho informal, tábua de salvação dos desempregados. Nessa toada, a própria parte ré/apelante, confessou em audiência de conciliação, instrução e julgamento que ““há mais de 4 anos trabalha no mercado informal fazendo bicos” (Id. 2425787-pág. 01), fato que depõe contra a sua tese recursal, o que ainda é corroborado pela proposta realizada no sentido de “pagar R$150,00 mensais para o sustento de Caio” (Id. 2425787-pág. 01). De posse dessas informações, a dúvida quanto à renda e possibilidade da parte apelante milita em prol da parte apelada, na qualidade de alimentando, cuja necessidade de alimentos deve prevalecer sobre a “impossibilidade” não comprovada de custeá-los pela parte apelante, à luz do princípio do melhor interesse do menor, corolário da doutrina da proteção integral, positivada no art. 227 da Constituição da Republica e no art. 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. Por derradeiro, afigura-se que o patamar fixado na origem está consentâneo com os padrões de proporcionalidade, terceiro elemento do trinômio alimentar, na esteira do que há muito preconiza o Superior Tribunal de Justiça. (TJ-PA 08276852520188140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/11/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

Belém, 17/03/2026